Tribunal: STF
Processo: Rcl 47951
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Daniel Aquino Mendes, na qual aduz que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao negar provimento ao agravo interno contra decisão denegatória do recurso extraordinário nos autos do RMS nº 62.911, aplicou equivocadamente o entendimento firmado no RE nº 837.311, vinculado ao Tema 784 da sistemática de repercussão geral.
    Afirma que a autoridade reclamada “entendeu que a contratação de terceirizados e a nomeação de comissionados não acarretariam prejuízo para os candidatos do concurso público aprovados para o cadastro de reserva.”
    Defende que “[t]al medida configura evidente aplicação equivocada do artigo 37, I a V e IX, da CRFB, em consonância com a tese firmada por esse e. STF na deliberação sobre o Tema 784 da sua lista de repercussão geral.”.
    Pondera que:
    “Acontece que a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado para o cadastro de reserva de concurso público, segundo a tese aprovada por esse e. STF, pode sim ficar caracterizada quando ocorrer a admissão de temporários e nomeação de comissionada aliada aos seguinte fatos: (i) existência de cargos vagos; (ii) necessidade da admissão, em nome do interesse público; e (iii) preterição do candidato de forma arbitrária, imotivada e caracterizada por comportamento tácito ou expresso da Administração Pública capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame demonstrada de forma cabal pelo candidato. “
    Diz que a autoridade reclamada
    “desconsiderou o fato de que houve a extrapolação do número de comissionados desenvolvendo atividades de analista judiciário, em 15% (quinze por cento) do limite estabelecido pela Resolução nº 88/2009, do CNJ (Processo de Inspeção n. 0002587-92.2018.2.00.0000, de junho de 2018), o que seria suficiente para a demonstração do prejuízo ao reclamante, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal, no trecho destacado do Parecer nº 163685/2020-MPF.” 
    Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado e o regular processamento do recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Nesse contexto, e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas (Resolução STF nº 737/2021, art. 1º, Tabela B, VI), afirmo que a concessão do acesso do benefício nesse momento tem por consequência prática apenas dispensar o reclamante de comprovar o recolhimento das custas para análise do pedido. 
    Na hipótese dos autos, o reclamante, aprovado na 177ª posição, em cadastro de reserva previsto em edital de concurso para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária – do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, entende que foi preterido de seu direito à nomeação pela Administração de forma arbitrária, afirmando que a autoridade reclamada aplicou erroneamente o Tema 784 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Tema 784 RG)
    O Superior Tribunal de Justiça, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte no Tema 784 RG, reportou-se às razões de decidir do agravo interno em recurso de mandado de segurança, a qual transcrevo na parte de interesse para solução desta ação:
    “No mérito, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. 
    (...)
    Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação das impetrantes, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente demonstrado. ”
    Por outro lado, a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. 
    São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.
    (...)
    Ademais, verifica-se a inexistência de preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, em razão do provimento de cargo comissionado, pois não é possível considerar que tenha havido a informada preterição, uma vez que se trata de contratação realizada com arrimo no art. 37, II, da Constituição Federal.”
    Decidiu a autoridade reclamada por negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o art. 1.030, I, “a”, do CPC, mantendo o entendimento em decisão colegiada por entender que a solução do caso concreto “está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, não havendo falar em direito subjetivo do agravante à nomeação em cargo público.”.
    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 837.311 (Tema 784), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.
    Isso porque, além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração da reclamante de reformar o entendimento firmado na origem, que fez a adequação do caso concreto ao Temas 784 da repercussão geral, apoia-se em elementos de fato e de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pela Suprema Corte em sede recursal, vedado o reexame de prova (Súmula STF nº 279).
    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória, não competindo a esta Suprema Corte - seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral - reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl nº 29.804/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 28/5/18)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 698.618/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 8/8/13). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Registro, ainda, que ante o indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º), atribuição essa que fica diferida para o caso de eventual recurso.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente